Tribunal: TJES
Processo: 5006822-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006822-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHELLY ALVES ANTUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA INERENTE AO TIPO PENAL. REGISTROS CRIMINAIS. INSUFICIENTES NA ESPÉCIE PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONDEDIDA.

1. De acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

2. Hipótese em que a gravidade concreta é inerente ao tipo penal, visto que os bens furtados (dois produtos cosméticos) estão avaliados em R$ 236,98, além de que o
modus operandi
não foge à normalidade do crime, já que a paciente subtraiu a coisa alheia e na sequência empreendeu fuga em uma bicicleta.

3. A respeito dos registros criminais, pondera o STJ que “
à luz dos princípios da contemporaneidade, da cautelaridade e da proporcionalidade, que antecedentes criminais demasiadamente antigos, sobretudo quando não permitam inferir habitualidade em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, personalidade desajustada ou recidiva específica, não são capazes de implementar risco concreto e atual à ordem pública, sendo, por conseguinte, insuficientes, por si sós, a justificar a custódia extrema
”. (HC n. 469.549/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018).

4. A paciente possui um termo circunstanciado em trâmite pela prática do crime de resistência e dois termos circunstanciados arquivados pela prática de resistência/ameaça, crimes que tutelam bens jurídicos diversos e se caracterizam como de menor potencial ofensivo.

5. Quanto às ações penais, muito embora se relacionem a crimes contra o patrimônio, constata-se que na ação penal 0000834-35.2015.8.08.0048 a punibilidade da paciente foi extinta pela prescrição e, na ação penal

0008584-72.2015.8.08.0021, o TJES, ao dar provimento ao recurso, a absolveu da imputação do crime de furto.

6. A análise contextualizada dos antecedentes criminais revela que inexiste periculosidade suficientemente apta a retirar a paciente do convívio social, sendo certo que a decretação da medida extrema não se satisfaz com juízos hipotéticos, devendo estar alicerceada na atualidade do risco.

7. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MYCHELLY ALVES ANTUNES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0000444-25.2024.8.08.0024.

O impetrante aduz, em síntese, (
i
) ofensa ao princípio da homogeneidade, (
ii
) existência de excesso de prazo do cárcere cautelar e (
iii
) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão.

Despacho determinando informações ao ID 8499904.

Informações da autoridade coatora ao ID 8525673 e ss.

Liminar deferida ao ID. 8525673, revogando a prisão preventiva e estabelecendo medidas cautelares, com base no art. 319, do CPP.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8560394), opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MYCHELLY ALVES ANTUNES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0000444-25.2024.8.08.0024.

O impetrante aduz, em síntese, (
i
) ofensa ao princípio da homogeneidade, (
ii
) existência de excesso de prazo do cárcere cautelar e (
iii
) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8560394), opinando pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Da análise das provas que acompanham esta impetração, observo que a paciente foi denunciada pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, caput, do CP.

Em síntese, narra a inicial acusatória que no dia 23 de fevereiro de 2024, por volta das 07h53min, nas proximidades da Avenida Saturnino de Brito, n.º 1.273, Bairro Praia do Canto, Município de Vitória, na Farmácia “Drogasil”, a paciente subtraiu para si, 02 (dois) produtos de cosmético, avaliados em R$ 236,98 (duzentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) de propriedade da Farmácia “Drogasil”.

Vejamos trecho da Denúncia:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que no dia 23 de fevereiro de 2024, por volta das 07h53min, nas proximidades da Avenida Saturnino de Brito, n.º: 1.273, Bairro Praia do Canto, Município de Vitória, na Farmácia “Drogasil”, ao lado do hotel, a ora Denunciada MYCHELLY ALVES ANTUNES, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, 02 (dois) produtos de cosmético, avaliados em R$ 236,98 (duzentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) de propriedade da Farmácia “Drogasil” (Vide Boletim Unificado n.º: 53810324, Auto de Apreensão à fl. 21, Auto de avaliação à fl. 22 e Auto de restituição à fl. 23, todos no id: 38932937).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, a denunciada MYCHELLY, com prévias intenções criminosas, adentrou na farmácia “Drogasil e dirigiu-se ao setor de perfumaria, ocasião em que pegou dois produtos, sendo eles: 01 (um) kit de escova de dentes e 01 (uma) tinta de cabelo, depois deslocou-se até o caixa.

(...)

De acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

No caso, verifica-se a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa (Boletim Unificado 53810324, depoimentos policiais e dos envolvidos, auto de apreensão, auto de avaliação e auto de restituição).

Ao decretar a prisão preventiva da paciente a julgadora de plantão da audiência de custódia de Viana/ES construiu a seguinte argumentação:

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que a autuada realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, em que pese o delito imputado, mas nos termos do Artigo 313, inciso II, do CPP, destacando a reiteração delitiva do indiciado, que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelaram inócuas para resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ademais, não há nos autos comprovação de que os filhos menores dependem exclusivamente dos seus cuidados. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DA AUTUADA, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

(...)

Por oportunidade do exame do pedido liminar constatei que a dinâmica delituosa denota uma gravidade inerente ao tipo penal imputado à paciente.

Os bens furtados (dois produtos cosméticos) estão avaliados em R$ 236,98, além de que o
modus operandi
é normal aos crimes contra o patrimônio, já que a paciente subtraiu a coisa alheia e na sequência empreendeu fuga em uma bicicleta.

Quanto aos antecedentes, muito embora a paciente tenha registros criminais em seus desfavor, é preciso aferir com cautela cada um deles, sob pena de, a partir de uma perspectiva de direito penal do autor, imprimir um juízo de censura irrefletido.

Nessa vertente, diz a doutrina que
“os tipos penais devem definir fatos, associando-lhes as penas respectivas, e não estereotipar autores em razão de alguma condição específica. Não se admite um direito penal do autor, mas somente um direito penal do fato”
(
MASSON, Cleber.
Direito penal:
parte geral. 14. ed. p. 53).

A paciente possui um termo circunstanciado em trâmite pela prática do crime de resistência e dois termos circunstanciados arquivados pela prática de resistência/ameaça. Crimes que tutelam bens jurídicos diversos e se caracterizam como de menor potencial ofensivo.

Quanto às ações penais, muito embora se relacionem a crimes contra o patrimônio, faço as seguintes constatações:
(1)
0000834-35.2015.8.08.0048 – a punibilidade da paciente foi extinta pela prescrição, conforme decisão monocrática prolatada no bojo do recurso de apelação (crime de dano);
(2)
0008584-72.2015.8.08.0021 – o TJES, ao dar provimento ao recurso, absolveu a paciente da imputação do crime de furto.

Desse modo, considerando globalmente os antecedentes criminais, não consigo aferir periculosidade suficiente a retirá-la do convívio social, sendo certo que a decretação da medida extrema não se satisfaz com juízos hipotéticos, devendo estar alicerceada na atualidade do risco.

Nesse sentido, tem afirmado o STJ que “
à luz dos princípios da contemporaneidade, da cautelaridade e da proporcionalidade, que antecedentes criminais demasiadamente antigos, sobretudo quando não permitam inferir habitualidade em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, personalidade desajustada ou recidiva específica, não são capazes de implementar risco concreto e atual à ordem pública, sendo, por conseguinte, insuficientes, por si sós, a justificar a custódia extrema
”. (HC n. 469.549/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018).

Com efeito, consigno que merece acolhimento o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela impetrante, mostrando-se necessária a confirmação da decisão que deferiu o pleito liminar.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem postulada.

É como voto.